Tribunal: TJSP
Processo: 1020369-80.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demonstração pelo réu da existência de relação jurídica – Caracterizada relação de consumo que, todavia, não é condição suficiente para inversão do ônus da prova – Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados – Ônus do autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito – Réu, por sua vez, logrou

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demonstração pelo réu da existência de relação jurídica – Caracterizada relação de consumo que, todavia, não é condição suficiente para inversão do ônus da prova – Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados – Ônus do autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito – Réu, por sua vez, logrou comprovar a origem das cobranças – Documentos juntados não impugnados especificamente pelo autor – Alegações que beiram à má-fé – Crédito do réu devidamente comprovado nos autos – Recurso improvido.